Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-27.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002630-27.2016.8.14.0091

APELANTE: SIDNEY CESAR DA COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de sete (7) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa; ou, subsidiariamente, (ii) anulação da decisão e submissão a novo julgamento, por alegada contrariedade às provas dos autos. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se o apelante agiu em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, em especial nos depoimentos da vítima, das testemunhas e nas demais provas materiais, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme exigido pelo art. 593, III, “d”, do CPP.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a anulação da decisão quando esta se assenta em uma das versões sustentadas em plenário e respaldadas por elementos probatórios.

5. A tese de legítima defesa foi afastada com base nos depoimentos colhidos em juízo, os quais demonstram que o réu desferiu diversos golpes de faca na vítima, sua companheira, após dominá-la, além de trancá-la no quarto e fugir sem prestar socorro, circunstâncias que afastam a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP.

6. Manteve-se a dosimetria da pena aplicada na r. sentença, com pena-base fixada em quatorze (14) anos, reduzida pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP) à metade, resultando em pena definitiva de sete (7) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Ausentes causas modificativas de pena que autorizassem a reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 25, 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal 1506254-3/PR, Rel. Des. Antonio L. Vieira, j. 11.08.2016; STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por SIDNEY CÉSAR DA COSTA FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de Salvaterra/PA, que após decisão do conselho de sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, podendo recorrer da sentença em liberdade.

Narra a inicial acusatória, que “no dia 07.05.2016, no município de Salvaterra, o apelante, em meio a uma discussão motivada por ciúmes, esfaqueou a vítima BRUNA SANTOS SOARES, sua companheira, que foi socorrida e levada ao hospital, por vizinhos. Em razão disso, a ofendida sofreu graves lesões e somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.” (sic)

Denúncia recebida no dia 24.09.2013, id-15204807.

Aduz o apelante que o julgamento se mostra manifestamente contrário às provas dos autos. Alega que nenhuma testemunha assistiu aos fatos e que apenas atuou em legítima defesa, bem como, por ter sido o julgamento realizado manifestamente contrário à prova dos autos, pugna por sua absolvição, ou que seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O ora apelante requer novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pelo reconhecimento da legítima defesa.

Assim, vejamos.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos, afastando a tese de legítima defesa.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Restou comprovado nos autos que o recorrente esfaqueou a vítima nas costas e na perna, sem prestar socorro, não concluindo seu intento de ceifar a vida da ofendida por motivos alheios a sua vontade. Que tudo ocorreu após uma discussão do casal motivada por ciúmes, inexistindo elementos capazes de ensejar a ocorrência de legitima defesa. Todas as provas acostadas aos autos comprovam que o apelante foi o autor da tentativa de homicídio.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do laudo de exame de corpo de delito, comprovando-se que as lesões existiram.

A autoria resta comprovada diante dos depoimentos das testemunhas e da vítima em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima Bruna Santos Soares afirmou que: “houve uma discussão. Que o réu ia passar o dia das mães da casa da mãe dele e ela ia sair. Mas ele ficou com ciúmes. Que pegou a faca para tentar agredir ele. E ele tava tentando acalmar a vítima. Que é muito esquentada e foi pra cima dele. Que ele segurou a sua mão e tirou a faca da vítima. Que já tinha esfaqueado o réu duas vezes. Que foi furada. Que coisas graves não acontecerem. Que saiu do hospital no dia seguinte. Que sabe que é tentativa de homicídio. Que não lembra da parte do esfaqueamento. Que o réu entrou no quarto, fechou a porta e foi pra cima dela, ocasião em que a esfaqueou, sem chance de correr. Que nesse momento estava sem a faca. Que jogou um perfume no acusado. Que depois foi agredida. Que o réu trancou a porta fugiu. Que Magaiver chegou na hora e pediu ajuda. Que pediu ao Magaiver para chamar a ambulância. Que foi furada na perna, cintura e no peito. Que foi levada de moto ao hospital. Que teve que ser transferida ao hospital metropolitano. Que uma das facadas foi no peito esquerdo. Que foi costurado. Que no outro dia saiu do hospital às 9:00hs. Que foram quatro furadas. Que a faca não tinha serras.”

A testemunha policial Edivaldo Rodrigues Cabral afirmou que: “foi acionado e começou a fazer buscas sobre o fato de uma moça que teria sido esfaqueada e o companheiro dela teria se evadido. Que foram realizadas as buscas e o réu foi localizado por uma outra guarnição que também estava nas buscas, em direção a foz do rio. Que o réu estava em uma Van que faz o deslocamento. Que no momento da detenção o réu não falou nada. Que foi feita a apreensão da faca pela outra guarnição com vestígios de sangue. Que viu os vestígios de sangue. Que a vítima mencionou que teve uma discussão com ele e ele esfaqueou ela. Que ela não falou o motivo. Que ele trancou ela no quarto e depois saiu. Que viu as lesões no braço e na perna. No hospital informaram que ela seria encaminhada à capital em razão da gravidade.

A testemunha Sidney Roberto da Luz dos Santos afirmou que: “Que estava em uma das guarnições. Que populares foram até o quartel falando que um cara tinha furada uma mulher na piçarreira. Que chegou a mãe dela e disse que o Sidney tinha esfaqueada a filha dela, que estava passando muito mal, e que ele tinha pego uma Van pra seguir ao camará. Que saíram em diligência e seguiram ao camará. Que pararam a Van do Tio Lala. Que na janela traseira da Van viu o réu com o braço sujo de sangue e ferido na mão. Que o réu saiu da Van, foi revistado e não foi encontrada a faca. Que a mãe da vítima confirmou que era o réu o homem encontrado na Van. Que o réu confessou que tinha furado ela porque ela tinha tentado agredi-lo. Que foram até a cada da vítima e acharam a faca atrás do sofá, no local que o réu tinha mencionado. Que ele confessou tudinho, inclusive que a faca foi a que utilizou e que estava fugindo. Que ouviu de parente da vítima que o estado da vítima era grave.”

Ο réu Sidnei Cesar da Costa Ferreira, declarou que: “não comunicou as vezes em que foi furado pela vítima porque não queria prejudicá-la, pois a vítima já respondia a um processo de tráfico de drogas. Que ela veio com a faca e tirou da mão dela e escondeu em cima do guarda-roupa. Que ela jogou um perfume na cabeça do réu e começou a sangrar. Que pegou a faca no sentido de se defender. Que em nenhum momento pensou em matar ela. Que quando ela jogou o perfume a faca ainda estava escondida. Que pegou a faca depois que sofreu o golpe com o vidro de perfume. Que golpeou a vítima, mas sem intenção de matar. Que deixou a faca longe da vítima do lado do sofá. Que tentou prestar socorro, mas não ficou porque a família dela é faqueira. Que na hora da agonia deixou ela trancada. Que na hora que esfaqueou a vítima ela não estava com nenhuma arma. Que não sabe o porquê de mais de uma facada.”

Ressalta-se que
a vítima pegou uma faca, mas a situação se inverteu e o réu dominou a vítima e retirou a faca de suas mãos, partiu para cima da vítima e a golpeou na região da perna, cintura e peito e ainda a trancou no quarto.

Sendo assim, não há que se falar em legítima defesa, eis que o réu agiu com dolo, pois além de atingi-la com três golpes de faca ainda a deixou presa em um quarto, o que poderia ter causado sua morte.

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente da tese sustentada pelo recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Culpabilidade – desfavorável. Mantenho-a, eis que bem fundamentada, id-15204866, como a seguir transcrevo: “Para o crime em tela, verifico alteração da culpabilidade capaz de sobrelevar a pena. Com efeito, o crime foi cometido contra própria companheira do réu, em contexto familiar, merecendo, portanto, maior censurabilidade, já que seria muito mais exigível do agente uma conduta diversa, de proteção mesmo, diante do grau de proximidade entre autor e ofendida. Ressalto, ainda, que o réu deixara a vítima, sua então companheira, mortalmente ferida, trancada dentro do seu quarto, sangrando volumosamente, enquanto tentava empreender fuga, merecendo por isso mesmo uma maior reprovação penal.”

Mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, mantenho a pena base em 14 anos de reclusão, uma vez que adequada e proporcional.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1⁄2 em virtude das quatro facadas desferidas na vítima, restando a pena definitiva de 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025